Tribunal: STF
Processo: RE 1366170
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, diante da nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional por esta Corte, justifica-se o reconhecimento do direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS.



    2. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.